Tribunal: TJPA
Processo: 0808024-60.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808024-60.2018.8.14.0301

APELANTE: REGIANE MARIA LOPES BANGOIM

APELADO: CLAUDIO TOBIAS ACATAUASSU NENES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27, CDC. TERMO INICIAL DO LAPSO TEMPORAL. CONHECIMENTO DO DANO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso a Apelante narra que no dia 06/01/2012 realizou uma cirurgia de rinosseptoplastia com a parte ré para corrigir um desvio séptico e melhorar a sua respiração.

- Ocorre que um ano depois, ao realizar uma consulta com outro médico por ainda apresentar dificuldade para respirar e por sentir dificuldade ao sorrir pois sentia seu lábio superior repuxando, foi aconselhada a refazer o exame de tomografia computadorizada da face, realizado no dia 08/01/2013.

- Já com o resultado do exame, a requerente teria retornou ao novo médico no dia 18/01/2013 recebendo a informação de que o desvio séptico não foi corrigido e que seu nariz ficou um lado maior do que o outro.

2. A sentença de origem reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor haja vista a autora ter ingressado com a ação de reparação fora do prazo concedido pela legislação.

3. Embora a apelante insista na alegação de que o prazo prescricional se inicia no dia 18/01/2013, data em que ela supostamente retornou ao médico e teve ciência inequívoca dos fatos, não há nos autos documentos aptos a comprovar a realização dessa consulta, tendo como último momento a data de 08/01/2013 onde foi realizado o exame de tomografia computadorizada dos seios da face, tendo sido descrito no laudo à seguinte conclusão "pneumatização dos colos do corneto médios e desvio de septo nasal para à esquerda".

Neste raciocínio, entendo que não assiste razão a apelante.

4. Neste pensamento, tendo sido iniciada a contagem do prazo prescricional no dia 08/01/2013 e a presente ação foi ajuizada no dia 17/01/2018, conclui-se que de fato a pretensão da autora foi atingida pela prescrição, devendo, portanto, ser mantida a decisão do juízo a quo.

5.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida.

6.A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0808024-60.2018.8.14.0301

AGRAVANTES: REGIANE MARIA LOPES BANGOIM

AGRAVADOS: CLAUDIO TOBIAS ACATAUASSU NUNES

RELATORA: Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
REGIANE MARIA LOPES BANGOIM
, em face da decisão monocrática de minha lavra (Num. 2339367), que negou provimento ao recurso manejados pela Autora.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por REGIANE MARIA LOPES BANGOIM, em face da decisão do juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que reconheceu a consumação da prescrição nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Estéticos ajuizada em face de CLAUDIO TOBIAS ACATAUASSU NENES.

Na origem, a apelante narra que no dia 06/01/2012 realizou uma cirurgia de rinosseptoplastia com a parte ré para corrigir um desvio séptico e melhorar a sua respiração.

Ocorre que um ano depois, ao realizar uma consulta com outro médico por ainda apresentar dificuldade para respirar e por sentir dificuldade ao sorrir pois sentia seu lábio superior repuxando, foi aconselhada a refazer o exame de tomografia computadorizada da face, realizado no dia 08/01/2013.

Já com o resultado do exame, a requerente retornou ao novo médico no dia 18/01/2013 recebendo a informação de que o desvio séptico não foi corrigido e que seu nariz ficou um lado maior do que o outro.

Narra que precisou tomar diversos remédios controlados como tentativa de melhorar a sua respiração bem como iniciou um tratamento com medicamentos específicos para amenizar o problema até que possa realizar uma nova cirurgia de correção.

Em virtude disso, ingressou com a Ação de Reparação de Danos Morais e Estéticos pleiteando a condenação da parte ré ao pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais bem como do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano estético.

Em sede de contestação (Num. 2006678), o requerido alegou que o aspecto temporal compromete o prosseguimento do feito, implicando o instituto da prescrição, tendo em vista que a autora, percebendo a persistência da dificuldade em respirar, esperou seis anos para reclamar a reparação civil.

Alegou ainda que não foi realizado o procedimento narrado pela autora, tendo sido realizada apenas a cirurgia de septoplastia pois a sua atuação profissional é restrita aos fins funcionais e reparatórios.

Ato contínuo, foi designada audiência de tentativa de conciliação e saneamento do processo para o dia 20 de novembro de 2018 (Num. 2006697 – Pág. 01), contudo, a audiência restou infrutífera, conforme termo de audiência anexado no evento de Num. 2006692 – Pág. 01.

Posteriormente, o juízo a quo sentenciou o feito acolhendo a prescrição arguida pela parte requerida. Vejamos a decisão:

(...) Decido.

A parte autora ingressou com a presente ação postulando indenização por danos morais e materiais, alegando, em síntese, a ocorrência de erro médico por parte do réu.

Preambularmente, cumpre destacar que desde a exordial a demandante fundamenta seus pedidos no ato ilícito cometido pelo requerido e indica a necessidade de responsabilidade do fornecedor pelo serviço defeituoso. Neste caso o prazo prescricional aplicável é o quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

(...)

Ademais, a autora refere à dor e a angústia que passou em razão da incorreção no procedimento realizado, postulando a condenação do demandado ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados. Neste sentido são os arestos trazidos à colação:

(...)

Dessa forma, na hipótese dos autos a cirurgia realizada ocorreu em 06.01.2012, sendo que a autora informa que teria tomado conhecimento que não teria sido corrigido o septo quando se submeteu a uma tomografia computadorizada de seios da face e diagnosticada pelo médico em 17.01.2013.

Urge destacar, que a autora não juntou nenhum laudo médico datado de 17.01.2013, comunicando à requerente do fato de não ter sido corrigido o septo. O que temos apenas é um exame de tomografia datado de 08/01/2013 (ID 3577296). Portanto, como a ação foi ajuizada em 17/01/2018, percebe-se que se implementou o prazo prescricional de cinco (05) anos para o exercício do direito de ação aplicável à espécie, razão pela qual a prescrição do direito de ação deve ser reconhecida.

Ademais, incumbe a prova da ciência do fato para o início do prazo prescricional à autora, de forma documental, o que não fez, de forma que o único documento de referência que este Juízo possui é o exame de tomografia realizado na suplicante.

(...)

Pelo exposto, estando patente a ocorrência do instituto da prescrição, julgo improcedente o pedido da Autora e com base no art. 487, II do Código de Processo Civil extingo o processo com resolução do mérito. (...)”

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a sentença merece reforma tendo em vista que a prescrição não aconteceu já que o exame se realizou no dia 08/01/2013 e o retorno ao médico no dia 18/01/2013, portanto não há que se falar em prescrição já que a ação foi ajuizada no dia 17/01/2018.

Pleiteia ao final que o recurso seja conhecido e dado provimento para reformar a sentença do juízo a quo, reconhecendo a inexistência da prescrição e remetendo os autos para a vara de origem para que seja dado prosseguimento ao feito.

Contrarrazões a apelação no evento de Num. 2006702.

A decisão recorrida foi ementada da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27, CDC. TERMO INICIAL DO LAPSO TEMPORAL. CONHECIMENTO DO DANO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Verifico que o objetivo da apelante envolve o pagamento de indenização moral e estético em virtude da má prestação de serviço do médico, hipótese esta em que de fato se incide o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor por restar caracterizada a existência de relação de consumo entre as partes.

2 A contagem do termo inicial do prazo prescricional, como assegura o artigo 27 do CDC, estabelece que inicia-se a partir do conhecimento da violação ou lesão ao direito do particular.

3. Nesse sentido, tendo sido iniciada a contagem do prazo prescricional no dia 08/01/2013 e a presente ação foi ajuizada no dia 17/01/2018, conclui-se que de fato a pretensão da autora foi atingida pela prescrição, devendo, portanto, ser mantida a decisão do juízo a quo.

4. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

Inconformada REGIANE MARIA LOPES BANGOIM interpôs AGRAVO INTERNO no Id.

2480204, aduzindo que a monocrática merece reforma, porque a prescrição em casos de erro médico ocorre após 05 (cinco) anos, contados do conhecimento inequívoco do dano e, ainda, da sua extensão.

Diz que o início da contagem do prazo prescricional foi erroneamente interpretado por esta relatora, devido a realização do exame, bem como o resultado, por si só, não possui o condão de cientificar a agravante de que a intervenção cirúrgica realizada pelo agravado foi infrutífera/insatisfatória.

Sustenta que o paciente somente pode entender o resultado do exame com o retorno médico para obter todo os esclarecimentos da situação analisada.

Alega que uma cidadã comum, sem ensino superior ou qualificação na área médica, não pode interpretar o resultado de uma tomografia computadorizada, compreendendo a extensão do dano sofrido.

Diz que tem dificuldade de comprovar que foi consultada pelo médico Breno Simões R. da Silva na data de 18/01/2013

e que recebeu o diagnóstico que a cirurgia não foi realizada como deveria..

Requereu, ao final, o recebimento do presente agravo interno para que se procedesse com o juízo de retratação, afastando-se a prescrição ou a submissão do recurso ao colegiado para o fim de se reconhecer a inocorrência da prescrição e a devolução dos autos para o juízo de piso a fim de que seja analisado o mérito contido em peça vestibular.

Em contrarrazões o Agravado rebateu os fundamentos da defesa, dizendo que a paciente não retornou após o procedimento e que perdeu o prazo para reclamar, sem que tenha ocorrido quaisquer hipóteses de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicio destacando que a prescrição é a perda do direito de ação, por não ter sido exercido dentro do prazo previsto. Este instituto é princípio de ordem pública que atualmente está intrínseco a todas as áreas do direito pátrio e visa manter segurança entre os sujeitos das relações jurídicas.

Assim, a inércia ou a negligência do titular do direito permite que fatos contrários ao seu direito se consolidassem. Dai é que se tem a conhecida expressão jurídica: “O direito não protege aos que dormem”.

A prescrição, hoje, em nosso ordenamento jurídico é sinônimo de segurança jurídica nas relações entre os sujeitos.

No caso a Apelante narra que no dia 06/01/2012 realizou uma cirurgia de rinosseptoplastia com a parte ré para corrigir um desvio séptico e melhorar a sua respiração.

Ocorre que um ano depois, ao realizar uma consulta com outro médico por ainda apresentar dificuldade para respirar e por sentir dificuldade ao sorrir pois sentia seu lábio superior repuxando, foi aconselhada a refazer o exame de tomografia computadorizada da face, realizado no dia 08/01/2013.

Já com o resultado do exame,
a requerente retornou ao novo médico no dia 18/01/2013 recebendo a informação de que o desvio séptico não foi corrigido e que seu nariz ficou um lado maior do que o outro, SEM QUE TENHA COMPROVADO ESTA FATO
.

A sentença de origem reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor haja vista a autora ter ingressado com a ação de reparação fora do prazo concedido pela legislação.

Em decorrência do objetivo da apelante envolve a pretensão de indenização moral e estético em virtude da má prestação de serviço do médico, atrai-se a aplicação do disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor por restar caracterizada a existência de relação de consumo entre as partes.

O art. 27 do CDC dispõe que:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

A apelante insiste na alegação de que o prazo prescricional se inicia no dia 18/01/2013, data em que ela supostamente retornou ao médico e teve ciência inequívoca dos fatos.

Entretanto,
não há nos autos documentos aptos a comprovar a realização dessa consulta, tendo como último momento a data de 08/01/2013 onde foi realizado o exame de tomografia computadorizada dos seios da face
, tendo sido descrito no laudo à seguinte conclusão
"pneumatização dos colos do corneto médios e desvio de septo nasal para à esquerda".

Neste raciocínio, entendo que não assiste razão a apelante.

A contagem do termo inicial do prazo prescricional, como assegura o artigo 27 do CDC,
estabelece que se inicia a partir do conhecimento da violação ou lesão ao direito do particular
. O Supremo Tribunal de Justiça já se manifestou quanto ao assunto. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA VÍTIMA DO DANO IRREVERSÍVEL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o prazo prescricional da ação para indenizar dano irreversível causado por erro médico começa a fluir a partir do momento em que a vítima tomou ciência inequívoca de sua invalidez, bem como da extensão de sua incapacidade. Aplicação do princípio da actio nata. 2. O acórdão recorrido fundamentou sua decisão no fato de que o julgamento da lide pelo magistrado de primeiro grau, com declaração da ocorrência da prescrição, foi prematuro, tendo em vista que o delineamento da controvérsia depende ainda da análise de um contexto probatório não produzido pelas partes 3. Qualquer conclusão em sentido contrário ao que decidiu o aresto impugnado envolve o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência incabível em sede de recurso especial, conforme o que dispõe a Súmula 7/STJ.4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1098461/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 02/08/2010)

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CONHECIMENTO DA LESÃO POSTERIORMENTE AO FATO LESIVO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA CIÊNCIA.1. Ignorando a parte que em seu corpo foram deixados instrumentos utilizados em procedimento cirúrgico, a lesão ao direito subjetivo é desconhecida e não há como a pretensão ser demandada em juízo. 2. O termo a quo do prazo prescricional é a data em que o lesado tomou conhecimento da existência do corpo estranho deixado no seu abdome. 3. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 1020801/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 03/05/2011)

A jurisprudência pátria também entende dessa forma:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ERRO MÉDICO. PRESCRIÇÃO. ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CIÊNCIA DO DANO LOGO APÓS O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MANEJO DA AÇÃO QUANDO DECORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS DA PERCEPÇÃO DO DISTÚRBIO. PRETENSÃO FULMINADA. "A prestação de serviços médicos denota relação de consumo e, sendo assim, o prazo prescricional da pretensão do paciente contra o médico ou o hospital responsável é de cinco anos, ex vi do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2.'A orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal é no sentido de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos serviços médicos, inclusive no que tange ao prazo de prescrição quinquenal previsto no artigo 27 do CDC' (STJ, EDcl no REsp n. 704.272/SP, rela. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 2-8-2012). (Apelação Cível n. 2012.076413-2, rel. Des. Fernando Carioni, j. 20-11-2012). (Apelação Cível n. 2014.007566-0, rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 11-03-2014). RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SC - AC: 00271433720098240023 Capital 0027143-37.2009.8.24.0023, Relator: Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Data de Julgamento: 05/09/2019, Sétima Câmara de Direito Civil)

RESPONSABILIDADE CIVIL. CLINICA. MÉDICO. CIRURGIA DE VARIZES. ERRO. FALHA. PRESCRIÇÃO. A prescrição sujeita-se ao prazo de cinco anos (CDC, art. 27). Transcorrido o prazo quinquenal desde o surgimento do dano até o ajuizamento da demanda, forçoso é o reconhecimento da prescrição, na hipótese. Sentença mantida. Apelo não provido. (Apelação Cível Nº 70078504883, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 25/10/2018). (TJ-RS - AC: 70078504883 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2018)

Portanto, não existindo nos autos prova inequívoca que a Autora foi consultada na data indicada nos autos e que lá recebeu o diagnóstico,
o único documento plausível para o início da contagem do prazo prescricional é 08/01/2013 onde foi laudado pela clínica que realizou o exame que a mesma estaria “pneumatização dos colos do corneto médios e desvio de septo nasal para à esquerda”.

Neste pensamento, tendo sido iniciada a contagem do prazo prescricional no dia 08/01/2013 e a presente ação foi ajuizada no dia 17/01/2018, conclui-se que de fato a pretensão da autora foi atingida pela prescrição, devendo, portanto, ser mantida a decisão do juízo a quo.

Além do que, a decisão agravada deve ser impugnada especificamente pelo recorrente, de acordo com o §1° do art. 1.021 do CPC, limitando-se aos fundamentos constantes da decisão, sob pena de incorrer em recurso manifestamente inadmissível por ofensa ao princípio da dialeticidade, e, portanto, sujeito a multa prevista no §4° do art. 1.021. Tendo o recorrente feito uma breve digressão sobre a decisão desta Relatora, e, ato contínuo, feito a reprodução integral do recurso de Apelação já analisado, verifico incabível qualquer modificação do
decisum
.

Ademais, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

Pelo exposto
, nego provimento ao recurso de Agravo Interno
para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém (PA), 19 de julho de 2021.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado

Belém, 19/07/2021